Tribunal: TJMT
Processo: 1019900-03.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019900-03.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), RAMAO DE FATIMA MACIEL DE MENEZES - CPF: 107.250.751-04 (AGRAVANTE), ACENDINO MENDES DE SOUZA - CPF: 362.149.731-53 (AGRAVADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A RETOMADA DA EXECUÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO PARA O JUIZ – ART. 505 DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO

Opera-se a preclusão para o juiz quando, ao determinar o arquivamento da execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis, é prevista a possibilidade de retomada do processo mediante a apresentação de patrimônio passível de constrição. Assim, o pedido de restabelecimento do trâmite processual, fundamentado na decisão anterior, deve ser atendido, sob pena de ofensa ao art. 505 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RAMAO DE FATIMA MACIEL DE MENEZES
, contra a decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento da execução, determinando o arquivamento do processo.

O agravante sustenta que a decisão que determinou o arquivamento do processo, com a expedição de certidão de crédito, nos termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, previu a possibilidade de restabelecimento da execução quando demonstrada a localização de patrimônio penhorável em nome do devedor, como ocorreu no caso concreto. Assim, alega a incorreção da decisão que determinou a manutenção do arquivamento.

A liminar de efeito ativo foi
indeferida
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O processo de execução foi arquivado com base no Provimento n. 84/2014-CGJ, ante a não localização de bens penhoráveis, consignando-se a possibilidade de retomada da execução quando localizados bens passíveis de penhora.

Ocorre que, embora o exequente tenha pleiteado a retomada da execução, alegando ter encontrado informações sugestivas da existência de patrimônio penhorável em nome do devedor, o juiz de primeira instância determinou a manutenção do arquivamento.

Esta Câmara já se pronunciou no sentido de que a extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no Provimento n. 84/2014-CGJ, é inaplicável por incompatibilidade com a lei processual civil.

Entretanto, independentemente da incompatibilidade entre a lei federal e o ato infralegal, certo é que a decisão supramencionada, ao aplicar o provimento, transitou em julgado e deve ser observada pelo próprio juiz da execução.

Com efeito, tendo a decisão anterior previsto expressamente a possibilidade de retomada da execução, mediante a demonstração de bens penhoráveis, na forma do art. 8º do referido Provimento, não poderia o juiz indeferir o pedido do credor e manter o processo indefinidamente arquivado, por ter se operado a preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do CPC,
in verbis
:

“Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Assim, considerando que o petitório do credor noticia a descoberta de cargo público ocupado pelo devedor e sugere a existência de bens penhoráveis, deve ser restabelecido o trâmite da execução, em conformidade com a decisão passada em julgado e com o art. 8º do Provimento n. 84/2014-CGJ.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS FIRMADA EM PREMISSA FÁTICA CONTRÁRIA À PROCLAMADA NOS AUTOS POR DECISÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE -
PRECLUSÃO PRO JUDICATO - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. O sentenciante reapreciou questão anteriormente já analisada e decidida pelo juízo de origem ao longo do processo, o que é defeso, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão pro judicato, que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.”

(TJ-MT - AC: 00104109220158110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
a decisão de base e determinar a retomada da execução, nos termos do art. 8º do Provimento n. 84/2014-CGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023